Tribunal: TJSP
Processo: 1000324-48.2017.8.26.0431
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material – Livre convencimento motivado do magistrado – Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado – Embargos declaratórios não são destinados para sanar contradição externa – Prequestionamento – Fundamentos jurídicos

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material – Livre convencimento motivado do magistrado – Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado – Embargos declaratórios não são destinados para sanar contradição externa – Prequestionamento – Fundamentos jurídicos constantes no acórdão – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1000324-48.2017.8.26.0431/50000
Registro: 2020.0000392311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000324-48.2017.8.26.0431/50000, da Comarca de Pederneiras, em que são
embargantes CLEIDE APARECIDA VITORIO e SALVADOR FERRAS SANTOS,
é embargada SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1000324-48.2017.8.26.0431/50000
VOTO No 26.731
2
VOTO No 26.731
Embargantes: Cleide Aparecida Vitorio e outro
Embagado: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Interessado: Caixa Econômica Federal
Comarca: Pederneiras 2a Vara
Juiz: Márcio Augusto Zwicker Di Flora
Embargos de declaração
Inexistência de omissão,
contradição,
obscuridade
e
erro
material

Livre
convencimento motivado do magistrado
Não há
necessidade de se abordarem todos os argumentos
apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja
devidamente fundamentado Embargos declaratórios não
são
destinados
para
sanar
contradição
externa

Prequestionamento Fundamentos jurídicos constantes no
acórdão Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração (fls. 01/22) opostos pela parte apelante, pretendendo sejam
prestados esclarecimentos sobre pontos do julgado que considera
omisso.
Anota que a oposição de tais embargos
visa suprir a exigência do prequestionamento para a admissibilidade de
eventual recurso especial e extraordinário que venha a interpor.
É o relatório.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1000324-48.2017.8.26.0431/50000
VOTO No 26.731
3
judicial para o fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.
No caso, verifica-se que o acórdão não
contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material passíveis de
esclarecimento nesta oportunidade e tampouco negou vigência à matéria
legal e constitucional ventilada nos autos (artigo 1.036 do Código de
Processo Civil).
Em
que
pesem
as
alegações
do
embargante, o acórdão se pronunciou, de forma expressa e
fundamentada, acerca da matéria de fato e de direito devolvida a seu
apreço, não havendo omissão a ser suprida. Com efeito:
“Ocorre,
entretanto,
que,
ressalvado
o
entendimento anteriormente adotado por esta
Relatoria no sentido de se realizar uma
interpretação
sistemática
das
cláusulas
contratuais de exclusão da cobertura, revendo a
matéria em questão, curvo-me ao entendimento
predominante no Col. Superior Tribunal de
Justiça e também nesta E. 4o Câmara de Direito
Privado, a seguir exposta.
Conforme se denota da apólice securitária, estão
excluídas de cobertura os prejuízos decorrentes
de vícios construtivos e tal disposição é válida e
não comporta interpretação extensiva, nos
termos do artigo 757 do Código Civil, o qual
estabelece que o segurador se obriga a garantir
os interesses legítimos do segurado contra riscos
predeterminados, isto é, devendo-se observar os
limites do quanto contratado.
Nesse sentido, tem-se a cláusula 3.2 das
condições particulares para os riscos de danos
físicos (fls. 73/74) que determina que com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1000324-48.2017.8.26.0431/50000
VOTO No 26.731
4
exceção dos riscos contemplados nas alíneas a e
b do subitem 3.1 [explosão e incêndio], todos os
citados
no
mesmo
subitem
deverão
ser
decorrentes de eventos de causa externa, (...)
excluindo-se, por conseguinte, todo e qualquer
dano sofrido pelo prédio ou benfeitorias que
seja causado por seus próprios componentes,
sem que sobre eles atue qualquer força
anormal.
Referida
disposição
contratual,
ademais,
encontra suporte no quanto disposto no artigo
784 do Código Civil, o qual expressamente
ressalva que não estão cobertos sinistros
acarretados
por vício intrínseco à coisa
segurada, deve ser assim entendido aquele
defeito inerente da coisa
(...)
No caso dos autos, a parte autora admite que os
danos objeto desta lide decorreram do emprego
de materiais e técnicas inadequadas, tratando-se,
assim, de danos decorrentes de vício da
construção, relacionado à causa interna, expressamente excluídos da cobertura
securitária da apólice em questão”.
Deste modo, o julgado deixou consignado
que a negativa de cobertura foi válida e se deu com base nos limites da
apólice, que observou as normas que regulam a matéria.
Como se sabe, os magistrados estão
adstritos ao princípio do livre-convencimento motivado de suas
decisões, podendo, assim, firmar seu convencimento segundo suas
convicções, desde que devidamente fundamentado, como ocorreu na
espécie.
No caso, todos os pontos devolvidos a este
juízo foram apreciados à saciedade, não havendo, pois, questões a serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1000324-48.2017.8.26.0431/50000
VOTO No 26.731
5
sanadas nesta oportunidade.
Em relação ao prequestionamento, o novo
Código de Processo Civil o trata de modo expresso, conforme se denota
do artigo 1.025, “in verbis”:
“Consideram-se
incluídos
no
acórdão
os
elementos que o embargante suscitou, para fins
de pré-questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Registre-se, por oportuno, o entendimento
doutrinário a respeito do tema:
“O novo CPC adotou orientação que já vinha
sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula
no 356, no sentido de ser suficiente a oposição
de embargos de declaração pela parte, para se
entender
realizado
o
prequestionamento
necessário para a viabilidade do recurso
extraordinário” (Curso de Direito Processual
Civil, vol. III, 47a edição, Rio de Janeiro:
Forense, 2016, n. 808, p. 1073)
Assim, a exigência de prequestionamento
que pode gerar o não conhecimento de recurso especial ou
extraordinário somente ocorre quando não há apreciação da matéria
ventilada, e não quando o resultado não é o desejado pela parte
recorrente, como ocorre na espécie.
Todas as questões foram apreciadas,
inexistindo omissão a ser sanada nesta oportunidade. A modificação do
acórdão por tais fundamentos deve ser obtida por meio do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1000324-48.2017.8.26.0431/50000
VOTO No 26.731
6
cabível e não mediante a oposição de embargos declaratórios.
Em face do exposto, pelo voto, Rejeitam-
se os presentes embargos de declaração.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora